Tribunal: STF
Processo: HC 215126
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Gilmar Mendes para análise de redistribuição, “Tendo em vista a apreciação do HC 175.293 pela Ministra Rosa Weber, por meio do qual se impugnava a sentença que aqui se impugna”.



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Alexandre Silva Pontes contra decisão proferida no HC nº 739.370 do Superior Tribunal de Justiça. Tem como origem o processo nº 0013993-35.2009.8.26.0604 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Feito distribuído em 06/05/2022, ao Sr. Ministro Gilmar Mendes, por prevenção ao HC nº 128.589.



    A pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte retorna os processos a seguir, relacionados à mencionada origem: 



    1) HC nº 128.589: Distribuído por sorteio em 01/06/2015, relator Sr. Ministro Gilmar Mendes. Negado seguimento em 03/06/2015, com trânsito em julgado em 16/06/2015. 



    2) ARE nº 1.140.157: Distribuído por sorteio (art. 69, §2º RISTF) em 15/06/2018, relator Sr. Ministro Dias Toffoli. Não conhecido em 15/06/2018 e transitado em julgado em 17/08/2018. 



    3) HC nº 175.293: Distribuído por sorteio (art.69, §2º RISTF) em 05/09/2019, relatora Exma. Sra. Ministra Rosa Weber. Liminar indeferida em 18/09/2019, negado seguimento em 11/12/2020 e transitado em julgado em 02/02/2021. 



    4) HC nº 202.889: Distribuído em 07/06/2021 ao Sr. Ministro Gilmar Mendes, por prevenção ao HC nº 128.589, negado seguimento em 27/09/2021 e transitado em julgado em 05/10/2021. 



    5) HC 210.328: Distribuído em 16/12/2021 ao Sr. Ministro Gilmar Mendes, por prevenção ao HC nº 128.589, negado seguimento em 07/03/2022 e transitado em julgado em 15/03/2022.



    Ao distribuir o presente HC nº 215.126, constatadas as múltiplas impetrações, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, a anterioridade na distribuição, o artigo 83 do Código de Processo Penal e o disposto no artigo 6º, parágrafo único da Resolução 706/STF de 15/10/2020, apontou a prevenção ao HC nº 128.589.”



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que observou, na distribuição do presente habeas corpus, “a anterioridade na distribuição, o artigo 83 do Código de Processo Penal e o disposto no artigo 6º, parágrafo único da Resolução 706/STF de 15/10/2020”, MANTENHO a distribuição do presente writ.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Cumpra-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente